Tribunal: STF
Processo: ARE 1538780
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Licitude do processo licitatório frustrada pela aquisição de produtos médicos e farmacêuticos com superfaturamento. Sentença parcialmente procedente. Cerceamento de defesa não evidenciado. Conjunto probatório suficiente a formar o convencimento do juízo. Perícia contábil, ademais, que não foi requerida no momento processual pertinente, a configurar inovação recursal, e não se mostra necessária. Mérito. Alegação de que a devolução dos valores causará enriquecimento ilícito do Município que não comporta acolhida. Sentença que determinou a devolução tão somente dos valores apurados a título de sobrepreço. Observados os preceitos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. Sentença mantida. Recurso desprovido” (eDOC 111 – ID: 224325a1, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade do acórdão que condenou o recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de que o Tribunal de origem incorreu em cerceamento do direito de defesa da parte.



    Alega-se que [d]urante a instrução processual, houve pedido expresso de realização de perícia contábil para apresentar valores do suposto superfaturamento, pois a prova do suposto superfaturamento se embasou na planilha juntada na peça inaugural, infringindo o direito constitucional do contraditório e ampla defesa (eDOC 119 – ID: b8e95ca5, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



     



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso). 



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que ficou devidamente comprovado nos autos a prática de sobrepreço na aquisição de medicamentos pelo ente público. Registrou ainda que, por ser o órgão judicial o destinatário da prova, compete a este avaliar a necessidade da realização de perícia, tendo em vista o contexto probatório constante nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa aforada pelo Ministério Público contra Mário Silvio Bartholomeu, Francine Bueno dos Santos ME, Antenor Loçavaro ME, Oliveira Comércio de Assessórios Cirúrgicos e Odontológicos Ltda-ME, Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos Ltda., Pablos e Lopes Comércios de Artigos Médicos e Odontológicos de Mirassol Ltda. e Farmaneila Farmácia Ltda-ME, em razão de alegada fraude em certame tendente a superfaturar licitação em prejuízo do erário. 



    A preclara magistrada sentenciante entendeu ter havido clara existência do superfaturamento do objeto da licitação e conluio entre os requeridos para prática do ato de improbidade administrativa.



    (...)



    Diante de tais evidências, julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos pela prática dos atos de improbidade imputados, nos termos do artigo 10, inciso V, da Lei nº. 8.429/92. 



    Contra o pronunciamento judicial insurgem-se os correqueridos Pablos e Lopes Comércio de Artigos Médicos e Odontológicos de Mirassol Ltda. e Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos Eireli. 



    Pois bem. 



    Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 



    Com efeito, cumpre realçar que ao juiz, como destinatário da prova, caberá valorar aquelas que são pertinentes, indeferindo as inúteis ou desnecessárias para formação de seu convencimento, consoante o preceituado nos artigos 370 e 371, do CPC, mercê da adoção, pelo legislador, do sistema do livre convencimento motivado, em atendimento aos princípios da persuasão racional e da eficiência, bem como o da celeridade e da duração razoável do processo.



    (...)



    No caso vertente, colige-se que as apelantes sequer postularam a prova pericial agora reclamada, de forma específica e em momento processual adequado. Intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 2.114), a demandante Pablos e Lopes Comércio de Artigos Médicos e Odontológicos de Mirassol Ltda. requereu a produção de prova oral (fls. 2.119/2.124 dos autos físicos), enquanto a Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos Ltda-ME requereu o julgamento antecipado do feito, porque satisfeita com o conjunto probatório produzido (fls. 2.117 dos autos físicos). 



    Não se vinga, no ponto, a asserção de que houve menção genérica em defesa preliminar (fls. 1.613/1.629) e em contestação (fls. 2.047/2.074). Primeiro porque não realizada de maneira específica e justificada e naqueles momentos processuais as demandadas já estavam cientes da imputação que lhes fora dirigida pelo Ministério Público. E segundo porque, em momento posterior, como visto, ao serem instadas à especificação das provas que pretendiam produzir, não houve nenhuma menção ou postulação à prova pericial, sequer de maneira genérica.



    Diante desse contexto, não vinga a pretensão das recorrentes, nesta fase recursal, de reconhecimento de cerceamento de defesa. 



    No mérito, anote-se que a matéria devolvida a este Órgão Julgador se restringe à alegação de enriquecimento indevido da municipalidade na hipótese de nulidade do contrato sem pagamento da parcela do contrato que foi cumprida pelas recorrentes. 



    No ponto, é certo que o parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93, dispõe que “A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”. 



    Cuida-se, de fato, de mecanismo que visa impedir o enriquecimento indevido da administração pública frente à anulação de contrato administrativo declarado nulo, com fornecimento total ou parcial do objeto da licitação sem a devida contraprestação.



    Sucede que, na hipótese examinada, e ao revés do que foi argumentado, o juízo de origem não determinou a devolução integral, pelas demandadas, dos valores pagos pela administração pública por ocasião da aquisição dos medicamentos.



    A tabela encartada a fl. 1.413 revela que a recorrente Pablos e Lopes Comércio de Artigos Médicos e Odontológicos de Mirassol Ltda. recebeu o valor de R$ 33.972,24 para fornecimento dos medicamentos especificados no edital do certame licitatório (contratos nº 24/07 e 98/07), enquanto a Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos Ltda. percebeu a quantia de R$ 59.628,00 (contratos nº 21/07 e 96/07). Restou apurado que, desses montantes, houve sobrepreço de R$ 10.784,69 e R$ 30.296,10, respectivamente a evidenciar prejuízo ao erário. 



    A asserção de que há significativa variação de preços oferecidos pelos laboratórios não convence. A apuração detalhada do sobrepreço apresentada pelo Ministério Público bem demonstra que o valor pago pelo Município supera largamente o preço mínimo praticado pelo mercado” (eDOC 111 – ID: 224325a1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (ARE 1353280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.03.2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. AVALIAÇÃO. PENHORABILIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A AGENTES POLÍTICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 928876 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.04.2016 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente